Tribunal: TJDFT
Processo: 0032633-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0032633-39.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE WALDYR VICENTE ROSA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 13002980, foi rejeitada a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, intimando-se a parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer e fixando os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais). Opostos embargos de declaração pelo DF (ID13002982), estes foram rejeitados, mantendo-se o decisum retro. Ocorrido o óbito do exequente, o causídico peticionou (IDs 13002994 e 13002995) requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do seu objeto, bem como a fixação da verba honorária do presente cumprimento de sentença. Em resposta (ID 13002999), o executado Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF noticiou que não impugnaria a execução, porém se opunha quanto à dupla incidência de honorários advocatícios para uma mesma fase processual. Em despacho de ID 13003000, intimei o patrono do exequente para que fornecesse os elementos necessários à intimação dos herdeiros e consignei que apreciaria oportunamente o pedido referente aos honorários advocatícios. Por fim, a parte exequente peticionou para requerer a desistência do pedido de extinção do feito e a substituição do polo ativo pela pensionista do de cujus, além de pedir a intimação dos executados para rever sua pensão de 30h para 40h (ID 13003016). Em despacho de ID 19147813, determinei a alteração do polo demandante para figurar o espólio do de cujus. Feito esse breve relatório, analiso as questões pendentes. Em razão do requerimento da parte exequente de desistência do pedido de extinção do feito, mantenho o teor da decisão de ID 130002980, determinando aos executados o cumprimento da obrigação fazer consubstanciada na revisão da pensão da viúva do exequente com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Passo ao exame da questão afeta à fixação de honorários nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas contra a Fazenda Pública. Mediante a petição de ID 13002995, o exequente apresentou memória discriminada dos valores devidos a título de honorários de sucumbência, pugnando, ainda, pela fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença. Os autos versam sobre execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, conforme decisão de ID 13002980. Logo, não há que se falar em nova fixação, à míngua de previsão legal, entendimento consentâneo com a tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, na ocasião do julgado do REsp 1.648.238/RS, versando sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ, porquanto os honorários da presente execução já foram devidamente arbitrados. Por oportuno, transcrevo ementa do acórdão referente ao julgamento do aludido recurso especial, disponibilizado no DJe em 27.6.2018: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. Assim, determino que a parte exequente atualize os cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador